Tribunal: TJMT
Processo: 1005362-37.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005362-37.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALGODOEIRA REDENTORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.169.252/0001-37 (AGRAVADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (AGRAVADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 160626164), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença que, de ofício, reconheceu a nulidade do feito executivo e, julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o agravante insiste que não se está discutindo a declaração de

inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio (TACIN), mas tão somente a aplicação pelo

TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de

constitucionalidade.

Sustenta
“(...) que
não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso”
.

De outro lado, alega que,
“(...)
ainda que hajam embargos declaratórios pendentes de julgamento, não é necessário que se aguarde a sua apreciação para que seja cumprido o seu inteiro teor, bastando, para tanto, a publicação do acórdão”.

Com base no exposto, requer:
“(...) o conhecimento do presente agravo

interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe
PROVIMENTO
, a fim de que seja

reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da

TACIN discuta no presente feito, nos termos alhures esposados”.

Sem contrarrazões (ID. 169232698).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença que, de ofício, reconheceu a nulidade do feito executivo e, julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 643.247/SP, fixou o Tema 16 da Repercussão Geral,
in verbis:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

No julgamento dos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal decidiu
“modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Sucede que no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, em Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade
(uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli).
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Na referida ADI, opostos de embargos de declaração com fundamento na omissão a respeito da modulação dos efeitos, estes foram rejeitados em 23 de abril de 2020. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto, infere-se que na ADI n.º 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que
“(...) a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso, como se sabe,
“(...) a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”
(cf. artigo 28, parágrafo único, da Lei n.º 9.868, de 10 de novembro de 1999).

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.º 1179245 AgR-EDv, por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora
. (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Ademais, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado.

Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, também recentemente afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão para lhe conferir contornos ex nunc, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado.

2. Sucede que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

3. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal que recentemente também afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

(N.U 1011669-12.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – TACIN – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 – DIREITO LIQUÍDO E CERTO – RECURSO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito ex tunc à decisão.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1005609-57.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBIRTO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, não se olvida do suscitado julgamento proferido na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em que o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão, para lhe conferir contornos
ex nunc
, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado.

2. Sucede que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

3. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, também recentemente afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

(N.U 1045926-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023